Tribunal: TJBA
Processo: 8137349-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137349-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEONICE MIRANDA SANTIAGO AQUINO Advogado(s): MARINA BASILE APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE CIRURGIA FORA DA REDE CREDENCIADA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonice Miranda Santiago Aquino contra o acórdão de ID 96383917, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência. A demanda versa sobre a obrigação de a Central Nacional Unimed custear cirurgia oncológica com médico assistente e hospital não credenciado, sob a tese de insuficiência da rede. A embargante alega omissão quanto à prova da especialidade do médico indicado pela ré e preclusão do direito de indicação de rede credenciada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao considerar válida a prova de rede credenciada (ID 69684177) e se a via dos aclaratórios é adequada para rediscutir a valoração probatória e o ônus da prova. III. Razões de decidir Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, o julgado enfrentou de forma clara e exaustiva todas as teses relevantes, assentando que a operadora comprovou a disponibilidade de hospital credenciado habilitado (Hospital São Rafael) para o procedimento de tireoidectomia. A escolha por profissional de confiança fora da rede constitui opção pessoal da beneficiária, cujos custos não podem ser transferidos à operadora sem a prova de insuficiência técnica da rede conveniada. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de promover o reexame fático-jurídico da lide, o que é vedado nesta via recursal. Para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se realizado o prequestionamento ficto, conforme o art. 1.025 do CPC. Inexistindo vícios, a rejeição é medida impositiva. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, sendo vedada a utilização do recurso integrativo para a rediscussão do mérito decidido." "2. A disponibilização de hospital credenciado apto à realização do procedimento cirúrgico afasta o dever de custeio integral de profissional de livre escolha da parte, inexistindo omissão no julgado que reconhece a licitude da conduta da operadora." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8137349-85.2023.8.05.0001, em que figuram como parte embargante LEONICE MIRANDA SANTIAGO AQUINO e como parte embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA